Tribunal: TJBA
Processo: 8090457-60.2019.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8090457-60.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES E MARISQUEIROS. DANOS PESSOAIS E AMBIENTAIS DECORRENTES DE SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO COMPLEXO HIDRELÉTRICO E BARRAGEM PEDRA DO CAVALO. RELAÇÃO CONSUMERISTA TÍPICA: AUSÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO: NÃO CONFIGURAÇÃO, POR FALTA DE VÍNCULO DE CONSUMO BASE. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO ASSENTE DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. COMPETÊNCIA. 10ª VARA CÍVEL DE SALVADOR. CONFLITO. IMPROCEDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência de nº 8090457-60.2019.8.05.0001, de Salvador, em que é suscitante, o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas. Salvador, .